Tribunal: TJSP
Processo: 2271406-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS" DE REDUÇÃO DO ALUGUEL E ENCARGOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NATUREZA PROVISÓRIA DA DECISÃO E QUE FICA MANTIDA.
1. A questão vivenciada pelas sociedades em todo o mundo, em razão da pandemia da Covid-19, não cuida de força maior ou caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR "INAUDITA ALTERA PARS" DE REDUÇÃO DO ALUGUEL E ENCARGOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. NATUREZA PROVISÓRIA DA DECISÃO E QUE FICA MANTIDA.
1. A questão vivenciada pelas sociedades em todo o mundo, em razão da pandemia da Covid-19, não cuida de força maior ou caso fortuito, pois o fundamento do pedido do ora agravante no bojo da ação não é a disseminação do novo Coronavírus, mas sim as decisões político-administrativas dos governantes, que, em maior ou menor extensão, adotaram medidas restritivas das atividades econômicas.
2. As recentes decisões político-administrativas têm impactado de forma severa as relações jurídicas entre os particulares, notadamente como no caso dos autos, em que shopping centers foram fechados por decisões administrativas dos governos Estaduais e Municipais, ocasionando perdas severas ao faturamento dos estabelecimentos comerciais neles localizados, que evidentemente se viram privados de sua clientela presencial. Também foram impostas medidas para a retomada gradual das atividades, coibindo-se e reduzindo o potencial de pleno emprego das atividades empresariais.
3. A identidade de argumentos apresentados pelas partes – redução no faturamento – implica na necessidade de se aguardar a dilação probatória e se ponderar acerca da possibilidade de se conceder em provimento definitivo, judicialmente, o pretendido desconto gradativo no valor do aluguel segundo as fases de retomada impostas pelo governo e, analisar-se a situação fática de ambas as partes para que se alcance a solução mais equânime e que respeite a legislação vigente, bem como os princípios aplicáveis. Nada por ora, a infirmar o acerto da r. decisão que indeferiu a tutela.
4. Recurso improvido.